Tribunal: TJDFT
Processo: 0713749-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0713749-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: SILVESTRE DE SANTANA PEREIRA DA SILVA REU: MARYLUCE WERCELENS PINHEIRO DECISÃO Trata-se agravo de instrumento em que se pretende a reforma de decisão do Juízo de origem para deferir o despejo liminarmente utilizando-se como caução dos alugueres devidos. Argumenta o agravante: "Ocorre que, conforme entendimento jurisprudencial já consolidado, nas ações de despejo fundadas no não pagamento do aluguel, bem como no término do contrato, e cujo valor devido se mostrar muito superior ao que deveria ser prestado como garantia do juízo, a referida caução pode ser dispensada em razão da infração de obrigação contratual, com guarida no disposto no artigo 64 da Lei no 8.245, de 1991, ou ainda substituída pelo crédito que o Agravante tem a receber. Dessa forma, considerando que os débitos que são objeto da ação de despejo c/c cobrança, promovido pelo Agravante em face da Agravada, alcançava ao tempo do pedido liminar de despejo o montante de R$ 4.822,06 (quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos) e que a garantia que lhe é exigida pelo juízo corresponde o valor de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), mostra-se razoável e proporcional a prestação de uma parcela do próprio débito como caução." A decisão impugnada foi assim lançada: 1. Despesas processuais recolhidas (ID 147927860). 2. Defiro a tramitação prioritária do feito (CPC, art. 1048, I, e Provimento Geral da Corregedoria deste Egrégio Tribunal de Justiça, art. 55, I), por ser a parte autora pessoa idosa. Cadastre-se e anote-se. 3. Emende-se ainda a inicial quanto ao valor dado à causa, já que “Se a ação é de despejo por falta de pagamento, cumulada com cobrança de aluguéis em atraso, o valor da causa deve corresponder ao valor pretendido, mais o correspondente a doze locativos, a teor do art. 58, III, da Lei n. 8.245/91, c/c o art. 259, II, do CPC.”, (CPC, art. 292, VI) (RT 742/398) e recolham-se as despesas iniciais complementares, se o caso. Advirta-se que o valor da causa independente do prazo de locação, haja vista o imperativo legal. 4. Feito, adeque o valor da causa nos termos do item anterior (CPC, art. 292, § 1o) e recolham-se as despesas iniciais complementares, se o caso. 5. Outrossim, é sabido que a antecipação da tutela em matéria de locação encontra regulamento próprio que limita provimento liminar às hipóteses excepcionais mencionadas no artigo 59 da Lei 8.245, de 18 de outubro de 1991, in verbis: “(...) Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder-se-á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: I - o descumprimento do mútuo acordo (art. 9o, inciso I), celebrado por escrito e assinado pelas partes e por duas testemunhas, no qual tenha sido ajustado o prazo mínimo de seis meses para desocupação, contado da assinatura do instrumento; II - o disposto no inciso II do art. 47, havendo prova escrita da rescisão do contrato de trabalho ou sendo ela demonstrada em audiência prévia; III - o término do prazo da locação para temporada, tendo sido proposta a ação de despejo em até trinta dias após o vencimento do contrato; IV - a morte do locatário sem deixar sucessor legítimo na locação, de acordo com o referido no inciso I do art. 11, permanecendo no imóvel pessoas não autorizadas por lei; V - a permanência do sublocatário no imóvel, extinta a locação, celebrada com o locatário. VI – o disposto no inciso IV do art. 9o, havendo a necessidade de se produzir reparações urgentes no imóvel, determinadas pelo poder público, que não possam ser normalmente executadas com a permanência do locatário, ou, podendo, ele se recuse a consentí-las; VII – o término do prazo notificatório previsto no parágrafo único do art. 40, sem apresentação de nova garantia apta a manter a segurança inaugural do contrato; VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; IX – a falta de pagamento de aluguel e acessórios da locação no vencimento, estando o contrato desprovido de qualquer das garantias previstas no art. 37, por não ter sido contratada ou em caso de extinção ou pedido de exoneração dela, independentemente de motivo. 2o Qualquer que seja o fundamento da ação dar-se-á ciência do pedido aos sublocatários, que poderão intervir no processo como assistentes. § 3o No caso do inciso IX do § 1o deste artigo, poderá o locatário evitar a rescisão da locação e elidir a liminar de desocupação se, dentro dos 15 (quinze) dias concedidos para a desocupação do imóvel e independentemente de cálculo, efetuar depósito judicial que contemple a totalidade dos valores devidos, na forma prevista no inciso II do art. 62.” (Negritos e grifos nossos). 6. Fora dessas hipóteses, somente em decisão final se dará o despejo. 7. Registro que a ampliação das hipóteses de interrupção imediata da locação de imóvel se opõe ao espírito da Lei n.o 8.245, de 1991, que assegura a continuidade da ocupação até a solução final do processo. 8. Ao exame da petição inicial, verifico que não houve formulação de pedido de liminar, o qual deve estar nos termos do art. 59, §§ 1o (caução) e 3o (purga da mora), da Lei, que dispõe sobre as relações locatícias, devendo o autor, caso insista na liminar, emendar a inicial para regularizar o referido pleito, providenciando, inclusive, a caução exigida por lei. 9. No mais, comprove a autora a notificação da locatária, por escrito, para restituir o imóvel locado no prazo de 30 (trinta) dias (Lei n.o 8.245/1991, art. 46, a contrario sensu). 11. A nova petição inicial com as emendas deverá ser apresentada em versão única/consolidada. 12. Prazo: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único) Preparo recolhido (ID 45663279-80). . Decido. Conforme art. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, de fato, o artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê a concessão de liminar de despejo para desocupação em 15 (quinze) dias, independente de prévia oitiva do locatário, quando o pedido estiver fundado na falta de pagamento de aluguel e acessórios locatícios, desde que prestada caução de valor equivalente a três prestações locatícias e que não haja garantia de adimplemento prevista no contrato na forma do art. 37 do mesmo diploma normativo. Não se desconhece que, de rigor, a prestação de caução visaria garantir ao locatário reparação mínima em caso de não confirmação da liminar de despejo. No entanto, para tal fim, em prestígios dos ditames da proporcionalidade e da razoabilidade, a que se admitir como caução uma parcela do próprio débito. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 4.822,06 (quatro mil oitocentos e vinte e dois reais e seis centavos), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 2.400,00 (dois mil e quatrocentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do débito devido pela locatária. Em ações similares, a jurisprudência tem se posicionado pela desnecessidade de outra caução que não os próprios aluguéis vencidos para esse fim. Ou seja, podem ser considerados os valores devidos buscados pelo locador. Órgão 7a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0727979-55.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) ELAYNE MARIA DO CARMO FARIA AGRAVADO(S) MAQMOTORS TRATORES LTDA Relatora Desembargadora LEILA ARLANCH Acórdão No 1630966 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu o pedido liminar de desocupação do imóvel mediante o pagamento de caução. 2. Não é razoável condicionar o exercício do direito de reaver o imóvel ao pagamento de caução de grande valor, pois impõe à locadora/agravante, já onerada pelo não cumprimento dos termos dos contratos de aluguel, prestação manifestamente desproporcional. 3. É possível oferecer parte do crédito locatício como caução para garantir eventual direito de ressarcimento ao locatário, a fim de viabilizar o exercício do direito de desocupação pelo locador. 4. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 7a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, LEILA ARLANCH - Relatora, GISLENE PINHEIRO - 1o Vogal e FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA - 2o Vogal, sob a Presidência da Senhora Desembargadora GISLENE PINHEIRO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PROVIDO. UNANIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 26 de Outubro de 2022 Desembargadora LEILA ARLANCH Relatora Órgão 6a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0703732-10.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) CHRISTINA MARIA GOULART AGRAVADO(S) MARCIA CARINA ZAMPIRON MAGALHAES Relator Desembargador ALFEU MACHADO Acórdão No 1425379 EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. DISPENSA DE CAUÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. OFERECIMENTO DO CRÉDITO EM ABERTO COMO CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. DÉBITO SUPERIOR À GARANTIA EXIGIDA. 1. O artigo 59, § 1o, inciso IX, da Lei no. 8.245/91, prevê que a concessão de liminar de despejo está condicionada à prestação de caução de valor equivalente a três prestações locatícias. 2. É possível a substituição da caução pelo crédito de aluguéis inadimplidos em favor do locador. 3. No particular, evidencia-se que a inadimplência apontada perfaria montante superior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), enquanto o pagamento da caução no valor correspondente a 3 (três) meses de aluguel resultaria em um depósito de cerca de R$ 8.700,00 (oito mil e setecentos reais), o que denotaria a desproporcionalidade da medida, notadamente, considerando a possibilidade de ser oferecida em garantia a parcela do próprio débito devido pela locatária. 4. Agravo de instrumento parcialmente provido. ACÓRDÃO Acordam os Senhores Desembargadores do(a) 6a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, ALFEU MACHADO - Relator, LEONARDO ROSCOE BESSA - 1o Vogal e SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO - 2o Vogal, sob a Presidência do Senhor Desembargador ALFEU MACHADO, em proferir a seguinte decisão: CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigráficas. Brasília (DF), 27 de Maio de 2022 Desembargador ALFEU MACHADO Presidente e Relator Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR. Dispenso informações. Vista ao agravado. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 27 de abril de 2023